Tribunal: STF
Processo: HC 204602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gildo Lopes Porto Junior e outra em favor de Robson de Oliveira Santos contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria decidido recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do RHC 140.989/BA.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 5.9.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.



    Afirmam que foi impetrado pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça pois a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, e que não haveria contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente (ocorridos em 2.12.2017) e a decretação da medida cautelar (em 5.9.2020). (p. 2)



    Denegada a ordem pelo TJBA, o Superior Tribunal de Justiça ainda não haveria julgado o RHC da defesa, lá autuado em 11.1.2021, e concluso com o relator para julgamento desde 8.4.2021. (p. 2)



    Alegam, em síntese, que o lapso de 7 meses até o presente sem decisão não seria justificável, constituindo patente ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado ao relator do RHC que inclua o processo na próxima sessão de julgamento ou imprima máxima celeridade à sua tramitação.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de sete meses na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, não destoa da duração média do curso dos processos nessa Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do RHC 140.989/BA que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente